Tribunal: CARF
Processo: 13749.720198/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.720198/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.773 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOAO ROBERTO AMIN DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Do Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.720198/2013-72
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720198/2013-72

Exercício 2012, ano-calendário 2011 (fls. 03/08), lavrada em 15/04/2013, por meio da
qual foi apurado o crédito tributário conforme demonstrativo a seguir:

Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 07/08), o
lançamento de ofício decorre da seguinte infração, apurada após atendimento à
Intimação:

A ciência do lançamento foi efetuada em 25/04/2013 (fl. 28), por meio de Aviso
de Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 15/05/2013 (fl. 02), na qual requer o cancelamento do crédito
tributário lançado, alegando que o valor refere-se a despesas do próprio contribuinte.
Por ocasião da protocolização da peça impugnatória sob análise, o contribuinte
juntou os seguintes documentos, entre outros:
( 08 (oito) recibos emitidos por Maria Gabriela Couri, no valor total de R$
5.160,00 (fls. 09/12);
( 04 (quatro) recibos emitidos por Marco Antonio Couri, no valor total de R$
10.200,00 (fls. 13/14);
( 01 (um) recibo emitido por Monique Lima de Freitas, no valor de R$ 5.000,00
(fl. 14);
( 01 (um) recibo emitido por Érica Salles da Rocha, no valor de R$ 3.000,00 (fl.
15).
O contribuinte solicita, por derradeiro, prioridade na análise da impugnação
apresentada, de acordo com a previsão contida no art. 71 da Lei 10.471/03 (Estatuto
do Idoso).
É o relatório.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720198/2013-72

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
Despesas Médicas.
Todas as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual (DAA) estão sujeitas a
comprovação ou justificação. Imprescindibilidade da comprovação das despesas
médicas para efeitos de sua dedução pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento; e
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o detalhamento dos
serviços prestados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas, no valor total de R$ 28.360,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 7), apontado
pela autoridade lançadora:
Foi .glosada a despesa médica, abaixo relacionada, por falta de descrição
detalhada do serviço prestado:
MARCO ANTÔNIO COURI (odontologia) - R$15.200,00
Foram glosadas as despesas médicas, abaixo relacionadas, recibos genéricos,
por não se revestirem das formalidades legais necessárias e exigidas:
ERICA SALLES DA ROCHA (fisioterapia) - R$3000,00
MARIA GABRIELA COURI (fisioterapia) - R$5.160,00
MONIQUE LIMA DE FREITAS (fisioterapia) - R$5.000,00
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720198/2013-72

No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 42), foi a seguinte:
Destarte, e após a análise de todos os recibos apresentados, verifica-se que, não
obstante o registro contido na fl. 03 da Notificação (fl. 07), somente o recibo de fl. 15
apresenta uma breve descrição dos serviços prestados; os demais a informam
genericamente. Registre-se que, mesmo que esses recibos contivessem uma descrição
detalhada dos serviços realizados pelos prestadores, ainda assim o sujeito passivo
deveria juntar aos autos elementos comprobatórios adicionais, como exames, laudos
médicos (que comprovassem a enfermidade que o levou a receber o tratamento
fisioterapêutico) e demais provas da efetiva realização dos serviços e do efetivo
desembolso no ano-calendário 2011 (como extratos bancários ou microfilmes de
cheques nominativos aos prestadores).
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720198/2013-72

Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que os óbices apontados pela autoridade fiscal para a glosa das
despesas médicas foram a falta de descrição detalhada, nos recibos apresentados para
comprovação de serviços odontológicos prestados por Marco Antônio Couri, e a apresentação de
recibos genéricos, sem revestirem as formalidades legais, das fisioterapeutas Érica Salles,
Maria Gabriela e Monique Lima.
Já a decisão de piso manteve a glosa acima, além dos motivos acima
especificados, porque entende que o interessado deveria juntar aos autos elementos
comprobatórios adicionais, como exames, laudos médicos, demais provas da efetiva realização
dos serviços e seu efetivo desembolso.
Pois bem!
Com a peça inicial, o interessado junta aos autos recibos (e-fls. 9/15) de todos os
prestadores de serviços envolvidos nesta autuação.
Após análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que podem
ser acatados os recibos relativos aos serviços de fisioterapia realizados pelas profissionais
Érica, Maria e Monique, no valor total de R$ 13.160,00.
No meu entendimento, eles contemplam todos os requisitos previstos pela
legislação, indicando o beneficiário dos serviços e o responsável pelo seu pagamento, bem como
constam neles o nome, o endereço, o CPF, o no inscrição no respectivo Conselho do profissional
prestador e mínima descrição do serviço realizado.
Noutro giro, os recibos apresentados para dar quitação dos serviços realizados
pelo cirurgião-dentista Marco Antônio Couri, no valor total de R$ 15.200,00, foram inquinados
pela autoridade fiscal pela falta de sua descrição detalhada e, apesar de concordar que a descrição
“serviços profissionais prestados” não especifica quais serviços foram realizados, considero-a
insuficiente para a manutenção da glosa destas despesas. Afinal, foram recibos emitidos pela
realização de serviços prestados por um profissional da área de odontologia, donde infere-se,
logicamente, que os serviços prestados estão dentro daquele campo de atuação.
Assim, voto pela reconhecimento da dedutibilidade das deduções com despesas
médicas constantes deste recurso voluntário.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.720198/2013-72

Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 64
DF CARF MF
Original